Tribunal: TJDFT
Processo: 0707838-61.2022.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA. INDEVIDA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, a Sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, os quais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
2. Não há dúvida quanto à imperiosa necessidade de se remunerar adequadamente os advogados devido ao seu trabalho indispensável à Administração da Justiça
3. O disposto no art. 701 do Código de Processo Civil quanto à fixação de honorários sucumbenciais somente é aplicável no caso de pagamento voluntário do débito.
4. A ausência de pagamento voluntário, ainda que não tenham sido opostos embargos, acarreta a necessidade de fixação dos honorários advocatícios na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e provido.